Tribunal: STF
Processo: Rcl 45764
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    1. As partes processuais na presente reclamação requerem, por intermédio da Petição nº 95122/2021, a homologação de termo de autocomposição extrajudicial relativo a ação de indenização por danos materiais e morais no âmbito da qual foi proferida a decisão impugnada nesta ação constitucional.
    2. Nada a prover, contudo.
    As hipóteses de cabimento da reclamação, taxativamente delineadas no art. 988 do CPC, delimitam a matéria cognoscível por meio desse excepcional instrumento processual.
    Questões relativas ao mérito da ação de origem, apenas indiretamente relacionadas a situações de usurpação da competência deste Tribunal ou violação à autoridade de suas decisões e pronunciamentos , não atraem a competência jurisdicional desta Corte.
    Não conheço, portanto, do pedido formulado por meio da Petição nº 95122/2021. 
    À Secretaria Judiciária para as providências cabíveis.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
Brasília, 8 de outubro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator